Tribunal: TJDFT
Processo: 0008631-84.2016.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES TRIBUTÁRIOS E LAVAGEM DE DINHEIRO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. APLICAÇÃO INDEVIDA DE CAUSA DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE. RETIFICAÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS PARCIALMENTE.
1. Os requisitos específicos dos embargos de declaração, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, estão previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, e devem ser rigorosamente observados.
2. Impõe-se a rejeição do recurso aclaratório quando ausentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que se mostra inviável nos seus estreitos lindes.
3. Constatado equívoco na aplicação de causa especial de aumento de pena não prevista na lei de lavagem de dinheiro, impõe-se a sua exclusão para este crime específico. Pena retificada.
4. Embargos de declaração providos parcialmente.